Tribunal: TJDFT
Processo: 0725647-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725647-72.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: F F COMERCIAL DE ARROZ EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID n° 51459085) interposto pelo exequente Distrito Federal em face da sentença de ID n° 51459084 proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, por meio da qual a magistrada a quo extinguiu a presente execução fiscal, com fundamento legal no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após a remessa dos autos para este juízo ad quem, o exequente Distrito Federal protocolou petição (ID n° 53072141) pleiteando a extinção deste feito, tendo em vista a quitação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada na petição inicial. Após ter sido intimado por esta Relatoria para esclarecer se pretende desistir da apelação cível interposta, o exequente Distrito Federal, no petitório de ID n° 53472960, requereu expressamente a desistência desse recurso. É o que importa relatar. Decido. Havendo pedido expresso de desistência recursal por parte do ente público apelante, só cabe a esta Relatoria homologá-lo, independentemente da anuência da parte recorrida. Nesse sentido, o art. 998 do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal formulado na petição de ID n° 53472960, com fulcro no acima transcrito art. 998 da legislação processual, e, consequentemente, NÃO CONHEÇO da presente apelação cível, nos termos do art. 932, III, do mesmo diploma legal. Em virtude da não fixação de verba honorária na sentença recorrida, não se revela possível, nesta decisão monocrática, arbitrar os honorários recursais previstos no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2023 12:25:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora